Tribunal: STF
Processo: HC 192096
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de manifestação da defesa (eDOC 60) em que se informa o descumprimento da decisão do dia 17.12.2020, que acolheu os embargos declaratórios com efeitos infringentes e concedeu a liminar em favor dos embargantes. (eDOC 51)
    Transcreve-se o dispositivo da referida decisão:
    “Considerando tal decisão, acolho os embargos declaratórios com efeitos infringentes para reconsiderar a decisão monocrática embargada que denegou a ordem (eDOC 45), tornando-a sem efeito, e defiro a liminar para suspender o Inquérito Policial nº 094/2015 e as medidas cautelares reais impostas pela autoridade reclamada até decisão do TJGO sobre a ratificação ou não dos atos praticados pelo juízo de primeiro grau, nos termos do art. 567 do CPP, além de eventual conexão ou desmembramento do feito quanto aos corréus sem prerrogativa de foro. As demais teses levantadas pela defesa serão apreciadas oportunamente no julgamento de mérito do presente habeas corpus.”
     Como se depreende do excerto acima transcrito, as medidas cautelares reais impostas devem ser suspensas imediatamente, e assim permanecer até decisão do TJGO. 
    A partir disso, estando as cautelares suspensas, é corolário lógico que seu objeto de constrição seja liberado, até que sobrevenha decisão do TJGO, órgão competente para dirimir a questão.
    Desse modo, determina-se a liberação imediata de todos os bens e valores que são objeto de constrição nas referidas cautelares reais impostas aos embargantes, devendo ser revogadas todas as indisponibilidades sobre bens, direitos e valores. O restante do material probatória deve permanecer acautelado em autos apartados até decisão do TJGO sobre a ratificação ou não dos atos praticados pelo juízo de primeiro grau.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de janeiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente